Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-97.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VALORAÇÃO DA PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de violação de domicílio, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaça e contravenção penal de vias de fato, impondo-lhe penas privativas de liberdade em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima por danos morais às vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de violação de domicílio, ameaça e vias de fato; (ii) estabelecer se o estado de exaltação do agente afasta o dolo no crime de ameaça e se a habitualidade dos xingamentos e ameaças configuram o fundado temor; (iii) determinar a correção da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena; e (iv) verificar a legalidade e a proporcionalidade da fixação de indenização mínima por dano moral em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas se comprovam por meio do auto de prisão em flagrante, registros policiais, prova fotográfica e depoimentos colhidos em juízo, especialmente das vítimas, em consonância com os demais elementos probatórios.
4. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório.
5. O delito de violação de domicílio resta caracterizado pela entrada e permanência do agente em residência alheia contra a vontade expressa da moradora, evidenciada pela derrubada do portão e pela reação imediata da vítima.
6. O crime de ameaça é de natureza formal e prescinde da efetiva intenção de cumprimento, sendo suficiente que as palavras proferidas sejam aptas a causar temor à vítima, o que se verifica no caso concreto.
7. A contravenção penal de vias de fato se configura com a agressão física sem produção de lesão corporal juridicamente relevante, sendo bastante a comprovação de empurrões e contato físico ofensivo.
8. O estado de ira ou exaltação do agente não afasta o dolo, podendo, inclusive, intensificar o potencial intimidatório da conduta.
9. A prática de infrações penais na presença dos filhos e netos menores das vítimas autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por revelar maior reprovabilidade da conduta.
10. A fixação de reparação mínima deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e a situação econômica do réu. O valor fixado para os danos causados às vítimas não excedeu à normalidade para os tipos penais.
IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido.